Tribunal: TJES
Processo: 5040917-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040917-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIANA FERREIRA DE LACERDA
RECORRIDO: BANCO PAULISTA S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040917-56.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CASSIANA FERREIRA DE LACERDA

RECORRIDO: BANCO PAULISTA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

RELATOR: FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta,
na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FRAUDE.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de
relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente
alega não ter contratado empréstimo consignado cujas parcelas são descontadas de
seu benefício previdenciário, questionando a validade da assinatura digital e da
cessão de crédito realizada entre instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em saber: (i)
se deve haver a suspensão do feito com base no Tema 1.414 do STJ; (ii) se a
contratação por meio de biometria facial e geolocalização é válida; e (iii) se a ausência
de consentimento ou de notificação específica da cessão de crédito nulifica o negócio
jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de suspensão (Tema 1.414/STJ): Afastada.

A controvérsia não versa sobre a legalidade de taxas de juros ou cláusulas abstratas,
mas sobre a própria existência da declaração de vontade e higidez do vínculo
contratual. 4. Validade da contratação:
A instituição financeira comprovou a
regularidade do pacto mediante trilha auditável de contratação digital (biometria facial
e geolocalização), sendo despicienda a certificação ICP-Brasil quando o método
assegura a autenticidade. O proveito econômico foi confirmado pelo crédito do valor
na conta de titularidade da autora
. 5. Cessão de crédito: Conforme o art. 293 do

Código Civil, a cessão de crédito independe de consentimento do devedor. A
notificação prevista no art. 290 do mesmo diploma visa apenas informar o correto
pagador e preservar a eficácia do pagamento, não alterando a substância da
obrigação original. 6. Responsabilidade Civil: Ausente a prova de falha na prestação
do serviço ou ato ilícito, não há que se falar em restituição de valores ou compensação
por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por
seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo por
meio eletrônico, mediante biometria facial e geolocalização, aliada à prova do
recebimento do crédito, é prova apta a demonstrar a existência da relação jurídica,
sendo a cessão de crédito regular independentemente de anuência do devedor;
Legislação relevante citada: Código Civil, arts. 290 e 293; Código de Processo Civil,
art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.414 (distinguishing).

RELATÓRIO.

1. A parte autora, Cassiana Ferreira de Lacerda, ajuizou ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais. Alega desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício
previdenciário no valor de R$ 71,34, referentes ao contrato de empréstimo consignado
nº 0059133666. Sustenta que jamais solicitou ou autorizou tal contratação, tratando-se
de prática abusiva.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese: a
nulidade da contratação por ausência de assinatura física ou certificação digital padrão
ICP-Brasil; que não se reconhece na fotografia (selfie) utilizada para a biometria; a
inexistência de notificação válida sobre a cessão de crédito e a fragilidade das provas
sistêmicas. Pugna pela reforma para devolução em dobro e indenização por danos
morais.

VOTO.

4. Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ . A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas
contratuais ou taxas de juros em abstrato, sobre contrato de cartão de crédito consignado, mas sim, trata de empréstimo consignado na sua modalidade clássica, não abrangido pela determinação de suspensão
.

5. No mérito, após análise detida dos autos, verifico que a sentença não merece
reforma. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do
CPC) ao colacionar aos autos o instrumento contratual devidamente formalizado via
trilha digital.

6. A utilização de biometria facial e geolocalização constitui meio idôneo de
comprovação de vontade, sendo desnecessária a certificação ICP-Brasil para a
validade entre particulares quando o método assegura a autenticidade. No caso, a
geolocalização indica a assinatura em localidade compatível com a residência da
autora e o valor foi efetivamente creditado em sua conta bancária.

7. Quanto à cessão de crédito operada entre a Facta Financeira e o Banco Paulista
S.A., ressalto que a cessão independe de consentimento do consumidor/devedor,
uma vez que o direito de crédito é livremente negociável pelo credor. A exigência de
notificação (Art. 290 do Código Civil) tem por finalidade dar ciência ao devedor sobre a
quem deve pagar, de modo que sua notificação produz efeitos em relação ao
correto pagador, evitando o pagamento equívoco.

8. No caso dos autos, a cessão não alterou as condições pactuadas (valor das
parcelas e taxas), não havendo qualquer prejuízo à recorrente. A ciência do vínculo
originário e a efetiva utilização do crédito pela autora ratificam a validade do negócio.

Dessa forma, comprovada a higidez da contratação, inexiste ato ilícito a ensejar
repetição de indébito ou reparação moral.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46
da Lei nº 9.099/95.

10. Custas e honorários pela recorrente em 10% sobre o valor da causa, sob condição
suspensiva (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da

minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)